Tribunal: TJSP
Processo: 1015236-49.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015236-49.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015236-49.2019.8.26.0344 -Voto no 26234
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1015236-49.2019.8.26.0344
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ
COMARCA: MARILIA
VOTO No 26234
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Obrigação de fazer – Marília – Polícia Civil – Quadro de
servidores – Cargos vagos – Reposição – Impossibilidade:
– O provimento de cargos públicos é ato típico de gestão o
que torna descabida a intervenção do Judiciário, sob pena
de violação ao princípio constitucional da separação do
poder.
RELATÓRIO
Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a condenação desta a
obrigação de fazer consistente na adoção de providências legais e administrativas
para que esteja disponível e integrado ao patrimônio humano da Polícia Civil atuante
no Município de Marília e cidades englobadas pela Seccional de Marília um quadro
geral mínimo para repor as vagas não preenchidas dos funcionários que se
aposentarem e/ou exonerarem, ou que falecerem antes de se aposentar.
Sentença de improcedência, sem honorários, dada a natureza da ação (art.18
da Lei Federal no 7.347/85) (fls.60/64).
Apela o Ministério Público, alegando que objetiva tutelar interesse difuso
relacionado à segurança pública dos cidadãos dos municípios de Marília, Vera Cruz e
Ocauçu. Em inquérito civil foi apurado que os quadro de policiais civis da Secretaria
da Segurança Pública do Estado de São Paulo nas referidas cidades diminuiu em
consequência de aposentadorias e falecimentos sem a devida reposição ao passo que
a população continua aumentando. A segurança pública é incumbência do Estado
(art.144 da Constituição Federal). Dentre os órgãos responsáveis pela segurança
pública está a Policia Civil a quem compete o exercício das atividades de polícia
judiciária, função relevante para o adequado funcionamento da persecução penal. A
falta de servidores acarreta o retardo das investigações e das diligências que compõe
os procedimentos policiais, originando sequenciais pedidos de dilação de prazo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015236-49.2019.8.26.0344 -Voto no 26234
3
prescrição de infrações. Em razão da escassez de recursos humanos, a qualidade das
investigações impede a efetiva aplicação das sanções. O que se busca, portanto, é
garantir meios para que a Polícia Civil possa prestar o serviço público necessário a
popular e atender com eficiência e qualidade o sistema de Justiça Criminal. O
entendimento de que o provimento de cargos públicos é ato típico de gestão a
impedir a ingerência do Judiciário sob pena de subversão da cláusula de separação do
poder contraria a garantia constitucional da segurança pública ao cidadão. Garantir a
efetividade dos direitos fundamentais não implica ingerência do Judiciário no
Executivo e sim o efetivo cumprimento do dever constitucional que deve ser
exercido contra o mesmo Estado. Tratando-se de serviço público essencial não há
discricionariedade, mas sim obrigação constitucional de adequar o quadro de
funcionários para garantir a proteção do direito à vida, que é fundamental na
sociedade organizada (fls.69/73).
Foram oferecidas contrarrazões (fls.78/89).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(fls.98/105).
Não consta manifestação das partes no que toca ao julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
1. A sentença de improcedência está assim fundamentada:
“Desnecessária a dilação probatória, o feito comporta julgamento de plano, nos
moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
No presente caso, com todas as vênias, em que pese o esforço argumentativo do
Ilustre Representante do Ministério Público, vazado na bem elaborada petição
inicial de fls. 01/06, a postulação está a merecer decreto de improcedência.
De se registrar que, como salientado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
na contestação de fls. 35/49, a Resolução SSP-50, de 12/04/2016, revogou a
Resolução SSP-105, de 12/07/2013, que dispunha sobre a distribuição dos cargos
das carreiras policiais civis pertencentes à lotação da Delegacia Geral de Polícia e
que em tese poderia lastrear o acolhimento do pleito ministerial.
Não bastassem tais considerações, o certo é que o provimento de cargos do
funcionalismo público é ato típico de gestão, acerca do qual descabe a ingerência do
Poder Judiciário, sob pena de subversão da cláusula de separação de Poderes,
prevista no artigo 2o da CF/88.
De fato, inexiste norma legal prevendo expressamente a obrigação de fazer referida
na inicial, para que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo reestruture o
funcionalismo e reponha os cargos vagos da Polícia Judiciária na Cidade de
Marília e nos municípios adjacentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015236-49.2019.8.26.0344 -Voto no 26234
4
Em assim sendo, a determinação judicial pretendida pelo Parquet desbordaria dos
contornos previstos na Súmula no 473 do STF, segundo a qual o controle dos atos da
Administração Pública, pelo Poder Judiciário, diz apenas e tão somente com a
análise de legalidade.
E nem poderia ser diferente, já que o provimento de cargos do funcionalismo
pressupõe a realização de concursos públicos e o pagamento das remunerações
pertinentes, o que, para além de configurarem atos típicos de gestão, atrelados ao
juízo discricionário da Administração Pública, dependem de prévia dotação
orçamentária (artigo 169, §1o, incisos I e II, da CF/88) e de análise de
compatibilidade com os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal (LC no
101/2000), máxime em período de grave crise financeira, que assola não apenas o
Estado de São Paulo, mas todas as demais unidades da Federação.
Veja-se, nesse sentido, o que dispõe o artigo 169, §1o, incisos I e II, da CF/88:
...
Daí que, com todas as vênias, repise-se, ao Poder Judiciário não é dado
simplesmente determinar a reestruturação ou provimento de cargos públicos, com
manutenção de quadro funcional mínimo, à míngua dos ditames constitucionais e
infraconstitucionais que regem a matéria.
Acerca da inviabilidade de ingerência do Poder Judiciário em atos típicos de gestão
inerentes à Administração Pública, já decidiu o E. TJSP em casos semelhantes,
como se vê:
...
Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.” (fls.61/63)
2. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.
O princípio constitucional da separação do poder (artigo 2o, da Constituição
Federal) não configura óbice a análise judicial do ato administrativo que ofende os
princípios norteadores da Administração Pública e até mesmo o mérito do ato
administrativo pode ser objeto de análise do Judiciário quanto violados os princípios
administrativos consagrados no art;37, caput, da Constituição Federal.
Porém, o pedido deduzido na presente ação civil pública representa
verdadeira ingerência sobre o Poder Executivo.
A organização da polícia judiciária e a alocação de recursos para seus órgãos
inserem-se na discricionariedade técnica da Administração, sendo vedado ao
Judiciário impor políticas públicas ao Executivo, que detém a competência para
estabelecer diretrizes, conforme oportunidade e conveniência, no que tange à
contratação de pessoal para o preenchimento de cargos e funções específicas e de
reestruturação da polícia local.
E como bem observa a Procuradoria Geral de Justiça,
“É certo que há um quadro dramático de carência de recursos humanos em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015236-49.2019.8.26.0344 -Voto no 26234
5
quadrantes da administração pública, principalmente na seara da segurança
pública.
Isso nada obstante, não traduz, ipso facto, que esteja o poder executivo a deixar de
assegurar, por renitência sua, aos cidadãos diretamente afetados os direitos e as
garantias assegurados pela Constituição Federal.
Não há evidência mínima, assim, de inércia estatal, no caso, certo que, aquém do
necessário para um bom atendimento à população, há prestação das atividades
inerentes à Polícia Civil.
O contexto, aqui delineado, é um microcosmos do que acontece na maioria das
cidades brasileiras, infelizmente, diga-se en passant, onde as carências são
inúmeras.
Não se pode, portanto, invocar a tutela jurisdicional para solucionar a problemática
da segurança pública, ante a sua enorme complexidade que exige acurado estudo
administrativo e estratégia de gestão para compatibilizar os recursos orçamentários
com a carência do material humano para socorrer à obrigação do Estado de
garantir segurança à população ordeira desse país.
Embora se reconheça o propósito nobre da ação, como superiormente ressaltado
pelo referido togado, não se pode olvidar que o sistema de freios e contrapesos
ditam os limites da tutela jurisdicional.
Deveras, a hipótese se insere no âmbito da política de segurança pública cometida,
única e exclusivamente, ao Poder Executivo, devendo este, à vista dos casos
concretos e das receitas orçamentárias disponíveis, encetar ações administrativas
pontuais para preservação da ordem pública. (...).” (fls.100/102)
Assim vem decidindo este Tribunal de Justiça em demandas semelhantes
como mostra as ementas abaixo:
“REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública ajuizada com o fito de suprir o
quadro deficitário de servidores da Polícia Civil no Município Jacareí, em garantia
ao direito fundamental à segurança pública. 1. Em que pese tratar-se de Munícipio
com um dos maiores índices de criminalidade do Vale do Paraíba, é de se
obtemperar que o acolhimento dos pedidos formulados poderia desequilibrar a
gestão de recursos financeiros e humanos da Polícia e do Estado de São Paulo,
prejudicando a concretude de políticas públicas legitimamente tidas como
prioritárias pelo Administrador. 2. Defasagem e escassez do número de policiais
não restritas àquela localidade. Policiamento em todos os municípios do Estado que
se apresenta insuficiente para a contenção da criminalidade. Provimento de cargos
públicos que demanda recursos para a seleção dos melhores candidatos e para a
nomeação e empossamento daqueles que se sagrarem vencedores no certame,
atividade esta que reclama planejamento orçamentário e se submete ao juízo de
conveniência e oportunidade da Administração. Executivo que tem margem de
liberdade na busca pela efetivação do interesse público, com fulcro na necessária
discricionariedade e autonomia, cabendo-lhe escolher em quais serviços e
programas deve investir e aplicar verbas públicas, e somente quando configurada a
omissão estatal, é que se autoriza a intervenção do Judiciário. 3. Ausência de
situação que exubere o âmbito do mérito administrativo, como a prática de ato
imoral, ilegal ou abusivo, com desvio de poder ou finalidade ou em desrespeito aos
princípios administrativos, causando lesão a direitos individuais ou coletivos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015236-49.2019.8.26.0344 -Voto no 26234
6
modo que a ingerência do Poder Judiciário configuraria, excesso e violação ao
princípio da separação de poderes. Precedentes. 4. Manutenção da r. sentença de
improcedência. 5. Remessa necessária não acolhida.” (Remessa Necessária Cível
1002988-52.2015.8.26.0292; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
“APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Ação civil pública – Segurança pública
– Pretensão de determinar reabertura de Distrito Policial na Comarca de Peruíbe,
com provimento de cargos específicos das carreiras da polícia civil - Sentença de
procedência para condenar o réu, ora apelante, a executar tais obrigações de fazer
– Inadmissibilidade – Questão que se insere na discricionariedade técnica da
Administração – Inobservância do princípio da separação dos poderes – Ausência
de situação excepcional a autorizar a intervenção do Judiciário em políticas
públicas de segurança – Necessidade de observância de autorizações e dotações
orçamentárias para contratação de pessoal – Precedentes desta Corte. REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO
PROVIDAS.”
(Apelação
Cível
1002645-26.2017.8.26.0441; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA.
APRESENTAÇÃO DE PLANO DE LOTAÇÃO DE MAIS SERVIDORES EM
TAMBAÚ. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA POLÍCIA MILITAR E
CIVIL. Pretensão civil pública consistente na condenação do Estado de São Paulo à
obrigação de apresentar cronograma funcional para complementar minimamente o
quadro de funcionários da Polícia Civil no Município de Tambaú. Acolhimento do
pedido em primeiro grau. Reforma que se impõe. Embora não se menospreze a
seriedade da questão, não foi comprovada a situação alarmante que caracterizaria a
inobservância do dever do Estado de prestar os serviços de segurança pública à
população, de modo a reclamar a intervenção do Poder Judiciário nas políticas
públicas da Administração. Os elementos de convicção coligidos aos autos
demonstram redução na taxa de alguns crimes, não indicam vulnerabilidade na
saúde dos servidores e apontam que o quadro de funcionários é semelhante ao dos
Municípios circundantes. Diante das circunstâncias apresentadas, a ingerência do
Poder Judiciário violaria a clássica tripartição das funções estatais. Precedentes.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Sem condenação em
honorários, porque não comprovada a má-fé do autor. Recurso de apelação do
Estado de São Paulo provido, prejudicado o apelo do Ministério Público.”
(Apelação Cível 1000384-20.2018.8.26.0614; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Tambaú - Vara Única; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA